Tribunal: TJMT
Processo: 1023012-66.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023012-66.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA DA SILVA - CPF: 073.954.601-54 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA DA SILVA - CPF: 073.954.601-54 (RECORRIDO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO DE SEGURO E TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. REJEIÇÃO DOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora, beneficiária do INSS, alegou descontos indevidos a título de tarifa de comunicação digital e débito de seguro não contratado. A sentença condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A ré alegou contratação regular e ausência de dano moral. A autora requereu majoração do valor indenizatório e honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a contratação válida dos serviços cobrados em conta corrente de benefício previdenciário, afastando a repetição do indébito e o dano moral; e (
ii
) saber se são cabíveis a majoração do valor da indenização por danos morais e a condenação da parte recorrida em honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva no âmbito das relações de consumo. A instituição financeira não comprovou contratação válida nem a manifestação de vontade da consumidora quanto à adesão aos serviços cobrados.

A ausência de
pactuação
expressa e a cobrança em conta de natureza alimentar caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), ante o comprometimento da verba de subsistência e a ofensa à dignidade do consumidor. O valor fixado (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional à lesão experimentada e atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados manejados por BANCO AGIBANK S.A (Recorrente/Reclamado) e por BRUNA RAFAELA DA SILVA (Recorrente/Reclamante), ambos
irresignados
com a decisão proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A ação original foi ajuizada pela consumidora buscando a declaração de inexistência de débitos, a repetição do indébito em dobro, no valor total de R$ 238,58 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), e a condenação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de descontos supostamente indevidos sob as rubricas "Débito de Seguro" e "Tarifa Comunicação Digital" em sua
conta-corrente
, por ela utilizada para recebimento de benefício previdenciário (Petição Inicial - ID 326936391).

O Réu, BANCO AGIBANK S.A, apresentou contestação (ID 326936855), alegando, em suma, a validade e a legalidade das cobranças, sob o fundamento de que a Autora formalizou a contratação e anuiu com as tarifas e seguros ao assinar a proposta de abertura de conta corrente, disponibilizando os valores das tarifas em seu sítio eletrônico. Argumentou que a Autora (Recorrente) não poderia alegar a própria torpeza para se eximir de suas responsabilidades, e que o Banco seria mero estipulante do seguro. Concluiu pela inexistência de vício de consentimento, má-fé ou dano moral indenizável, pugnando pela improcedência integral dos pedidos.

A sentença (ID 326936861), homologada pelo Juiz de Direito, reconheceu a falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação idônea da contratação do seguro e da tarifa, uma vez que a Proposta
de Adesão e Proposta de Abertura de Conta Corrente (ID 326936856 e ID 326936857) não continham assinatura válida ou gravação telefônica apta a legitimar os descontos. Em consequência, o Juízo a quo condenou o Recorrente (Réu) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à repetição do indébito em dobro, totalizando R$ 238,58 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Inconformado, o BANCO AGIBANK S.A interpôs Recurso Inominado (ID 326936863), aduzindo a legalidade das cobranças por adesão contratual válida em ambiente digital, a impossibilidade de repetição em dobro ante a ausência de má-fé e a inocorrência de danos morais, por considerar a situação mero aborrecimento, pugnando pela reforma total da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, pela compensação dos valores e minoração da indenização. O preparo recursal foi tempestivamente recolhido (ID 326936870).

Igualmente, a Autora, BRUNA RAFAELA DA SILVA, interpôs Recurso Inominado (ID 326936865) pleiteando a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o valor original solicitado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de que o valor arbitrado seria insuficiente para compensar o dano sofrido e para cumprir o seu caráter pedagógico, notadamente por se tratar de descontos em verba de natureza alimentar.

Os Recorrentes apresentaram suas Contrarrazões: a Recorrente (Ré) contestou as razões da Autora (ID 326936876 e ID 326936877), e a Recorrente (Autora) impugnou os
argumentos do Réu (ID 326936878
).

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Da análise do recurso inominado interposto pelo Banco
Agibank
S.A. (recorrente/réu):

Da Alegação de Legalidade das Cobranças e Validade da Contratação

O Recorrente (Réu) insiste na tese de que a Autora (Recorrida) formalizou a contratação e aceitou os termos da cobrança dos produtos "Débito de Seguro" e "Tarifa Comunicação Digital", utilizando para tanto o contrato de abertura de conta corrente e a proposta de adesão ao seguro (ID 326936856 e ID 326936857) como prova de sua boa-fé e do exercício regular de direito. Afirma que os contratos apresentam linguagem
clara e que a Recorrida tinha plena capacidade de ler e entender o que estava sendo contratado, não havendo que se falar em vício
de consentimento (ID 326936855
).

Contudo, a análise da relação jurídica posta em debate deve sempre partir da premissa da vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade é inquestionável. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, exigindo a comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
para sua exclusão. No presente caso, o ônus de provar a regularidade da contratação, ou seja, de que a manifestação de vontade da consumidora foi livre, informada e específica para os serviços cobrados, recaía integralmente sobre o Recorrente (Réu), nos termos do art. 6°, VIII, do CDC e do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A prova documental carreada aos autos pela instituição financeira é manifestamente insuficiente para tal fim. Os documentos apresentados são formulários de adesão genéricos, utilizados em larga escala, que não contêm uma manifestação de vontade individualizada e segura da Recorrida quanto aos descontos específicos. A Sentença de Juízo de piso foi precisa ao notar que a ausência de assinatura válida, de aceite digital robusto — que, no mínimo, deveria conter elementos de segurança essenciais em contratações eletrônicas como IP de origem,
geolocalização
e tempo de permanência no ambiente digital, conforme bem salientado na impugnação (ID 326936860), — ou de gravação telefônica que pudesse ratificar a aceitação, torna a contratação nula. A alegação de que a Autora anuiu por meio de rubricas ou marcações em caixas de seleção, inseridas em um volumoso contrato de adesão, sem a devida informação destacada sobre a
opcionalidade
e custo do serviço, é rechaçada pelo próprio princípio da transparência e do dever de informação (art. 6º, III, CDC).

Portanto, reafirmo que o Recorrente (Réu) não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida (Autora), mantendo-se a falha na prestação do serviço e a consequente ilicitude dos descontos mensais, o que atrai, de forma inarredável, a sua responsabilização.

Do Pleito de Afastamento da Repetição do Indébito em Dobro

O Recorrente (Réu) contesta a condenação à repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 238,58 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), argumentando a ausência de má-fé e a legalidade da cobrança em função do suposto contrato (ID 326936863).

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A jurisprudência mais atual e consolidada, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, tem interpretado a
expressão "engano justificável" de forma rigorosa, limitando-a a situações que fujam à previsibilidade do fornecedor.

No caso em tela, a cobrança se deu de forma recorrente em conta de benefício previdenciário, baseada em um contrato cuja validade não pôde ser cabalmente comprovada pela própria Instituição Financeira, a qual detém o monopólio da informação e os meios técnicos para apresentar prova robusta (como a gravação sonora da contratação ou um aceite digital
auditável
). A manutenção de um sistema que permite o débito em conta de verba alimentar sem a segurança mínima de um instrumento de contratação formal e expresso configura, no mínimo, uma negligência extrema e intolerável, que beira a má-fé objetiva.

Dessa forma, a Sentença acertou ao aplicar a repetição do indébito na forma dobrada, pois a conduta do Recorrente (Réu) de insistir na cobrança e não apresentar a prova do vínculo contratual afasta totalmente a possibilidade de configurar a sua ação como mero engano justificável. Rejeito, igualmente, o pleito subsidiário de compensação, uma vez que a compensação pressupõe a existência de dívidas líquidas e certas reciprocamente válidas (Art. 368, CC), o que não é o caso, já que o débito da Autora foi declarado inexistente.

Da Inocorrência de Dano Moral ou Minoração do Quantum

O Recorrente (Réu) busca, derradeiramente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob a alegação de que a situação se resume a um m
ero aborrecimento (ID 326936863
).

Em contrapartida à tese do
mere
aborrecimento, é inquestionável que a conduta de debitar valores, por falha na prestação do serviço, em conta de natureza eminentemente alimentar, a qual serve para a subsistência do consumidor (beneficiário do INSS), transcende o limite do mero dissabor cotidiano. A privação, mesmo que parcial, de recursos destinados à sobrevivência, gera insegurança, angústia e aflição que constituem o próprio dano moral. O dano, no presente contexto, é in
re

ipsa
, presumido em decorrência do ato ilícito em si, sendo desnecessária a prova de dor ou constrangimento específico.

No que tange à quantificação da indenização, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo a quo observou o binômio reparação-punição, em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é adequado ao fato de que os descontos, embora recorrentes, perfazem um montante total relativamente baixo (R$ 119,29
– cento e dezenove reais e vinte e nove centavos
) e ao fato de que não houve, no caso, a inscrição do nome da Recorrida em cadastros de inadimplentes, o que baliza a extensão do prejuízo. Dessa maneira, rejeito o pleito de improcedência do Recorrente (Réu) e, ao mesmo tempo, considero justo e equilibrado o valor fixado, não havendo fundamento para sua minoração.

Da análise do recurso inominado interposto pela Bruna Rafaela da Silva (recorrente/autora):

Do Pedido de Majoração do Quantum Indenizatório

A Recorrente (Autora) argumenta que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente, notadamente em face da natureza alimentar da verba descontada, e que o quantum deveria ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de reforçar o caráter pedagógico e punitivo da condenação (ID 326936865).

Embora mereça relevo a irresignação da Recorrente quanto à gravidade da conduta do fornecedor, que impactou sua verba de subsistência, a quantificação do dano moral deve ser realizada com cautela e moderação. Conforme estabelecido na análise do recurso da parte contrária, a fixação da indenização deve ponderar a extensão real do dano sofrido com a situação econômica das partes. No caso vertente, o valor original de descontos (R$ 119,29

-
cento e dezenove reais e vinte e nove centavos
) é um fator a ser considerado na razoabilidade do montante final em sede de Juizados Especiais, que buscam a celeridade e a simplificação, mas sem banalizar a ofensa.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado na Sentença, representa aproximadamente dezessete vezes o valor total do dano material suportado pela Recorrente (R$ 119,29
- cento e dezenove reais e vinte e nove centavos
), o que confere ao montante um peso punitivo e compensatório significativo, perfeitamente em linha com os patamares adotados por esta Egrégia Turma Recursal em casos análogos onde inexiste a negativação indevida. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) representaria um desequilíbrio e poderia incorrer em enriquecimento sem causa, violando o princípio da proporcionalidade.

Destarte, o pedido de majoração do quantum indenizatório formulado pela Recorrente (Autora) não deve prosperar, mantendo-se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como justo e adequado para a compensação moral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados,
e no mérito

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Consequentemente,
condeno o
recorrente
Banco
A
gibank
S.A, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0% sobre o valor da condenação.

De igual modo, c
ondeno a recorrente
Bruna Rafaela da Silva
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei
nº 9.099/95, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025